Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-16.2021.8.11.0014
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001682-16.2021.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA BRANCO FILHO - CPF: 064.709.121-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PEREIRA BRANCO FILHO - CPF: 064.709.121-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que proveu parcialmente recurso de apelação da Defensoria Pública para fixar honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 600,00, em demanda de obrigação de fazer envolvendo fornecimento de procedimentos médicos, sob os fundamentos dos Temas 1002/STF e 1313/STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se há omissão no acórdão embargado quanto à alegada incompetência absoluta da Vara Cível, em razão do valor da causa ser inferior a sessenta salários-mínimos;
(II) saber se, sendo aplicável o microssistema dos Juizados Especiais, seria vedada a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de incompetência, assentando que o direito à saúde possui natureza inestimável e que o valor da causa é estimativo, não afastando, por si só, a competência da Vara Cível.

4. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a fixação da competência da Vara Comum em demandas de saúde, mesmo quando o valor da causa esteja abaixo do teto dos Juizados, considerando a complexidade e continuidade da prestação de saúde pleiteada.

5. A fixação de honorários sucumbenciais decorreu de entendimento consolidado no Tema 1002 do STF e Tema 1313 do STJ, sendo cabível a sua estipulação em favor da Defensoria Pública, com fundamento na equidade e conforme os critérios do art. 85, § 8o, do CPC.
6. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria decidida, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
7. O inconformismo com a decisão deve ser veiculado por meio de recurso próprio, não sendo os embargos sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão a ser sanada quando a decisão embargada analisa de forma suficiente a alegação de incompetência do juízo, especialmente em demandas de saúde pública, cuja natureza inestimável justifica o processamento pela Vara Cível.

2. É legítima a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo contra ente federado ao qual pertence, nos termos dos Temas 1002/STF e 1313/STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LXXIV, e 6o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, e 1.022; L. 12.153/2009, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1002; STJ, Tema 1313; TJMT, N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, Rel. Jones Gattass Dias, J. em 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, proveu, em parte, o Recurso de Apelação proposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que reformou a sentença exclusivamente para fixar honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados por equidade no valor de R$ 600,00, com base nos Temas 1002 do Supremo Tribunal Federal e 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

O Estado de Mato Grosso alega omissão do acórdão embargado no que se refere à matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, consistente na incompetência absoluta do juízo, por se tratar de causa cujo valor é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (R$ 20.000,00), o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, à luz do IRDR n. 85560/2016 (Tema 01/TJMT), do Enunciado n. 01 e da Portaria Conjunta n. 555/2019, bem como quanto à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, para afastar a condenação em honorários advocatícios, por se trata de causa cujo valor é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Subsidiariamente, a remessa dos autos à Turma Recursal, por se tratar de juízo competente para o exame da matéria, diante da evidente incompetência deste juízo para processar e julgar a presente demanda (id. 326398395).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 335627887).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, a espécie revela Embargos de Declaração

contra o acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
para fixar honorários advocatícios para o valor de R$ 600,00, mantendo os demais termos da sentença
, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA DE SAÚDE. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMAS 1002 DO STF E 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, embora tenha julgado procedente pedido de fornecimento de procedimentos médicos, deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. A recorrente pleiteia a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se há competência da Vara Cível para julgar demanda da saúde, cuja valor atribuído a causa é reduzido; e

(II) saber se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, bem como o critério de fixação desses honorários em ações de saúde pública.

III. Razões de Decidir

3.
A preliminar de incompetência do juízo de origem é insubsistente, diante da natureza inestimável do direito à saúde e da ausência de demonstração de inadequação da via eleita, a qual se admite como exceção ao critério objetivo de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1002 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que contra ente que a integra, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1313, firmou entendimento de que, nas ações que versam sobre direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.
6. A fixação equitativa da verba honorária deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil — especialmente a complexidade da demanda, o zelo do profissional, o tempo de tramitação do feito e a natureza do direito discutido —, mostrando-se razoável, no caso concreto, a estipulação dos honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser rateado ente os entes públicos requeridos.

7. Conforme art. 85, § 11, do CPC, cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, no percentual de 2% sobre o valor arbitrado.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido. Sentença reformada exclusivamente para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), a serem suportados solidariamente pelos entes públicos, e majorada a verba honorária recursal em 2%..

Tese de julgamento:

1. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra ente que a integra, com destinação vinculada ao seu custeio institucional (Tema 1002/STF).

2. Em demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, nos termos do Tema 1.313/STJ.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXIV; 6o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o; L. 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002; STJ, Tema 1313.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, o Embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, em razão da ausência de análise de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, consistente na alegada incompetência absoluta da Vara de origem, diante da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de obrigação de fazer na área da saúde cujo valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00, circunstância que, em tese, afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais.

Não assiste razão ao Embargante.

O acórdão embargado rejeitou expressamente a preliminar de incompetência, com fundamentação clara e suficiente, ao reconhecer que:

“Em ações que tratam do direito à saúde, o valor da causa possui caráter estimativo e não afasta, por si só, a competência da Vara Cível, especialmente diante da natureza inestimável da prestação requerida.”

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que, em demandas envolvendo o direito à saúde, a via jurisdicional mais célere e efetiva deve ser privilegiada, afastando-se formalismos excessivos, sobretudo quando o valor da causa não representa, de forma adequada, o conteúdo material da pretensão.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa:
Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução no 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vedada a aplicação do § 8o-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução no 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 292, § 3o, e 927, III; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC no 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI no 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022. (N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Os atos normativos citados — tais como o IRDR, a Portaria e o Enunciado — que tratam da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, foram devidamente considerados no acórdão ora embargado. Contudo, sua inaplicabilidade foi reconhecida com base em fundamentação específica e adequada, diante da natureza particular das demandas de saúde, em que se admite, por construção jurisprudencial e doutrinária consolidada, a relativização do critério econômico.

Nesse sentido, não se verifica afronta aos referidos diplomas, mas sim o exercício legítimo da função jurisdicional, em consonância com os princípios da efetividade dos direitos fundamentais, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, expressamente previstos no ordenamento jurídico.

Insta repetir que a própria jurisprudência tem sinalizado para a prevalência do direito à saúde sobre formalismos processuais, especialmente quando estão presentes elementos que indicam risco concreto de ineficácia da tutela pretendida, caso fosse exigido o redirecionamento da demanda a juízo diverso, em razão exclusiva do valor atribuído à causa.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, tampouco vício que invalide o julgamento.

No que concerne aos honorários sucumbenciais, sua fixação decorreu de interpretação vinculante estabelecida pelo STF e STJ, nos seguintes termos:

Tema 1002/STF – É devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública mesmo contra o ente federativo que a integra, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento;

Tema 1313/STJ – Os honorários em ações contra o poder público para fornecimento de saúde devem ser arbitrados por apreciação equitativa, não sendo aplicável o art. 85, §8o-A, do CPC.

O valor de R$ 600,00 fixado no acórdão se mostra proporcional e compatível com a complexidade da demanda, sendo fundamentado no zelo profissional, tempo despendido e relevância da matéria (direito à saúde).

O que se observa é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. Na realidade, por meio dos embargos de declaração, busca-se instaurar nova discussão sobre a lide, o que é incabível.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

No tocante ao prequestionamento, ressalta-se que o Código de Processo Civil, nos termos do art. 1.025, dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026